Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por CEPASA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial. Na origem, HÉLIO SILVA BARROS ajuizou ação de arbitramento de honorários em desfavor da apelante e pela fixação de honorários pela sua atuação como causídico nos processos n. 2012.91.1.094176-9, 2012.01.1.117060-3 e 2015.01.1.025085-8, na quantia de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em face à ausência de contrato específico e em observância aos padrões seguidos pelas partes ao longo de mais de uma década, em cerca de oitenta demandas judiciais. Após a instrução e saneamento do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pleito, para condenar a requerida ao pagamento de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com correção a partir da distribuição da ação, e juros de mora a contar da citação (ID 40351491). A ré foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação. CEPASA CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 40351496). Contrarrazões (ID 40351503). Decido. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, estabelece as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC), logo, não se mostra cabível o pedido de efeito suspensivo. Por conseguinte, considerando o efeito suspensivo automático da apelação, nada há a prover a respeito. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212